Tribunal: TJSP
Processo: 1012042-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Imóvel registrado em nome de casal divorciado, sem registro de partilha – Escritura de doação feita pelo ex-marido na condição de divorciado, pretendendo a doação de sua parte ideal da propriedade à ex-cônjuge – Partilha não registrada – Necessidade de prévia partilha dos bens do casal e seu registro – Comunhão que não se convalida em condomínio tão só pelo

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Imóvel registrado em nome de casal divorciado, sem registro de partilha – Escritura de doação feita pelo ex-marido na condição de divorciado, pretendendo a doação de sua parte ideal da propriedade à ex-cônjuge – Partilha não registrada – Necessidade de prévia partilha dos bens do casal e seu registro – Comunhão que não se convalida em condomínio tão só pelo divórcio, havendo necessidade de atribuição da propriedade exclusiva, ainda que em partes ideais, a cada um dos ex-cônjuges – Impossibilidade do ex-cônjuge dispor da parte ideal que possivelmente teria após a partilha – Ofensa ao princípio da continuidade – Exigência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Registro: 2020.0000211820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012042-66.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ODILON
LUIZ ROCHA, é apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562
Apelante: Odilon Luiz Rocha
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos
Voto no 31.096
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS Imóvel
registrado em nome de casal divorciado, sem
registro de partilha Escritura de doação feita pelo
ex-marido na condição de divorciado, pretendendo
a doação de sua parte ideal da propriedade à ex-
cônjuge Partilha não registrada Necessidade de
prévia partilha dos bens do casal e seu registro
Comunhão que não se convalida em condomínio
tão só pelo divórcio, havendo necessidade de
atribuição da propriedade exclusiva, ainda que em
partes ideais, a cada um dos ex-cônjuges

Impossibilidade do ex-cônjuge dispor da parte ideal
que possivelmente teria após a partilha Ofensa ao
princípio da continuidade Exigência mantida
Recurso não provido.
1. Trata-se recurso de apelação interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
3
Odilon Luiz Rocha, visando a reforma da sentença de fls. 53/61, que
julgou procedente dúvida suscitada pelo Oficial do 2o Registro de
Imóveis da Comarca de Santos, mantendo a recusa de ingresso do
pedido de registro de escritura pública de doação dos imóveis objeto das
matrículas nos 15.700 e 15.701, por falta de registro de formal de
partilha do doador, caracterizando ofensa aos princípios da continuidade
e da disponibilidade.
A Nota de Exigência indicou como motivos de
recusa do ingresso do título: “pelo que se apura da escritura de doação
apresentada, há desrespeito ao princípio da continuidade e
disponibilidade registral, posto que o doador, José Roberto Torelli,
adquiriu a fração de 25% dos imóveis enquanto casado com Odaléa
Rocha, sendo que, após alterado o seu estado civil para divorciado,
conforme consta da Certidão de Casamento, não foi apresentado nesta
serventia o formal de partilha oriundo do divórcio formalizado entre as
partes, ato este que seria necessário à prévia doação de sua fração ideal
sobre os referidos bens” (fls. 2).
O recurso sustenta, em resumo, que José Roberto
Torelli e Odaléa Rocha, quando casados, adquiriram fração ideal de
25% dos imóveis objeto das matrículas nos 15.700 e 15.701.
Pretendendo o apelante doar 12,5% da parte ideal para a ex-esposa,
proprietária dos outros 12,5% da mesma fração, não haveria
impedimento por conta da ausência de partilha dos bens, vez que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
4
dúvidas da propriedade doada entre os comunheiros. Que pelo fato da
doação se dar entre os ex-cônjuges, cientes da quota parte de cada um
sobre o patrimônio comum, não haveria motivos para o impedimento do
registro. Pretende o acolhimento do recurso, julgando-se improcedente
a dúvida (fls. 66/68).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento do recurso (fls. 95/97).
É o relatório.
2. Conheço do recurso, eis que presentes os
requisitos de admissibilidade.
Consta da escritura de doação de fls. 7/9 que o
apelante José Roberto Torelli, qualificado como divorciado, doava para
sua ex-esposa, Odaléa Rocha, 12,5% (doze e meio por cento) dos
imóveis matrículas nos 15.700 e 15.701, do 2o Registro de Imóveis de
Santos. Consta, ainda, da escritura:
“II) Que ele OUTORGANTE DOADOR,
adquiriu a fração ideal de 12,5 (doze e meio
por cento) dos imóveis nos termos da escritura
pública de compra e venda de 22 de março de
1985, lavrada nas Notas do 4o Tabelião
Interino da Comarca de São Bernardo do
Campo, deste Estado, conforme se verifica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
5
registros feitos sob o número 02, nas citadas
matrículas números 15.700 e 15.701 do 2o
Oficial de Registro de Imóveis de Santos,
deste Estado, declarando ainda que, na época
desta aquisição era casado com a ora
DONATÁRIA, e quando da dissolução de seu
matrimônio, os bens imóveis que estão doados
por meio desta não foram objeto de partilha de
bens, razão pela qual, após o divórcio, ficou
possuindo a fração ideal de 12,5% (doze e
meio por cento) sobre os referidos bens, uma
vez que o extinto casal adquiriu conjuntamente
a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento)
dos bens, naquela ocasião” (fls. 7).
O casamento entre José Roberto Torelli e Odaléa
Rocha ocorreu em 07.01.1981, sob o regime da comunhão parcial de
bens (fls. 11). Segundo o R. 2, da matrícula no 15.700, houve aquisição,
por José Roberto e Odaléa, de 25% da propriedade ideal do imóvel, em
05.06.1985. Na Av. 6, datada de 11.01.2010, houve averbação do
divórcio dos mesmos, sem informações sobre a partilha de bens do
casal. O mesmo em relação à matrícula no 15.701.
Em que pese a averbação do divórcio junto às
matrículas e o fato da doação dar-se em favor da comunheira do bem,
não é possível a alienação de parte ideal do bem imóvel por quem não
ostente a condição de propriedade exclusivo desta parte ideal, mas sim
de comunheiro por força do regime de bens do casamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
6
Da análise da matrícula, conclui-se que parte ideal
de 25% dos imóveis está registrada em nome de José Roberto e Odaléa,
por força da aquisição onerosa na constância da sociedade conjugal,
sem que haja registro da partilha de tal propriedade, atribuindo-a
exclusivamente a cada um dos ex-cônjuges.
O art. 195, da Lei no 6.015/1973, estabelece:
“Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado
ou registrado em nome do outorgante, o oficial
exigirá a prévia matrícula e o registro do título
anterior, qualquer que seja a sua natureza, para
manter a continuidade do registro”.
Deste comando decorre o princípio da continuidade
registral, exigindo que novo título que ingresse no fólio se ampare no
registro anterior em seus aspectos subjetivos e objetivos. Não há como
se inscrever na matrícula ato jurídico que não tenha por base registro
anteriormente constante da matrícula.
Não consta da matrícula registro da partilha e, por
consequência, da propriedade de 12,5% do imóvel em nome do doador,
mas sim a propriedade em comunhão com sua ex-esposa em 25% do
bem. E tal comunhão, decorrente do regime de bens, não cessa com o
fim da sociedade conjugal, mantendo-se a mancomunhão por força do
regime de bens até que haja decisão ou acordo de partilha da
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
7
O
estado
de
mancomunhão
inviabiliza
a
transmissão (e o respectivo registro) de partes ideais pelos antigos
cônjuges por razões de duas ordens: (i) ausência de partilha, o que
impossibilita o conhecimento acerca da atribuição da titularidade da
propriedade e (ii) violação do princípio da continuidade por não ser
possível a inscrição da transmissão da propriedade a falta da extinção da
mancomunhão que não tem natureza jurídica de condomínio.
Há precedentes deste C. Conselho Superior da
Magistratura, exigindo o prévio registro da partilha para atos de
disposição do comunheiro:
"Divórcio consensual sem partilha de bens.
Bem
imóvel
em
mancomunhão.
Impossibilidade de alienação antes da partilha
por não configurada propriedade em condomínio. Violação do princípio da
continuidade. Inviabilidade do registro de
doação da metade ideal realizada por um dos
antigos cônjuges. Pena da violação ao
princípio da continuidade recurso provido
(CSM Ap. 1041935-33.2019.8.26.0100 rel.
Des. Pinheiro Franco j. 19.09.2019).
REGISTRO DE IMÓVEIS Imóvel registrado
em nome de pessoas casadas. Escritura de
compra e venda celebrada somente pela
mulher
na
condição
de
divorciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562

Apelação Cível no 1012042-66.2019.8.26.0562 -Voto no 31.096 - Santos - Аνάφη
8
Necessidade do prévio registro da partilha do
imóvel havida na ação de divórcio. Princípio
da Continuidade. Além disso, a inscrição de
várias
ordens
de
indisponibilidade
sem
indicação expressa de envolver a totalidade ou
metade
do
imóvel.
Impossibilidade
da
consideração de situações jurídica não inscritas
no registro imobiliário Recurso não provido
(CSM Ap. 1000237-38.2018.8.26.0664 rel.
Des. Pinheiro Franco j. 12.11.2018)".
Desta forma, até que haja partilha dos bens do casal
e seu registro, identificando e atribuindo a propriedade exclusiva sobre
a parte ideal a ser disposta, não há como ingressar no registro título de
transmissão decorrente da manifestação de vontade de somente um dos
comunheiros, ainda que a donatária seja a ex-cônjuge e também
comunheira sobre o bem.
3. Por tais fundamentos, nego provimento ao
recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica